Tribunal: TJDFT
Processo: 0746319-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco de Assis Ferreira em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que aviara em desfavor da agravada - Clerismar Darc da Cruz Rodrigues Ferreira -, indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para promover a liquidação da sentença e, outrossim, determinara o arquivamento dos autos, diante da inércia do agravante em postular o início da fase de cumprimento do julgado. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, sua reforma, para “que seja decretado o cumprimento de sentença[1].” Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor da agravada liquidação de sentença, almejando apurar o valor que efetivamente lhe fora assegurado pela sentença que decretara o divórcio das partes e determinara a partilha do patrimônio comum. Sustentara que a agravada, regularmente intimada, não formulara manifestação e, por esse motivo, o juízo singular homologara os valores que individualizara. Anotara que, diante dessa decisão, postulara ao juízo singular a nomeação de perito para promover a liquidação do julgado, tendo em vista a complexidade dos cálculos de liquidação. Observara que, em seguida, adviera a decisão guerreada, que indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para promover a liquidação da sentença sob o fundamento de que a apuração do valor devido pode ser realizada mediante simples cálculos, e, outrossim, determinara o arquivamento dos autos, sob o prisma de sua inércia em postular o início da fase de cumprimento do julgado. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, “uma vez que está sendo limitado de exercer seu direito e até mesmo ao tentar encontrar amparo judicial[2].” Anotara que a agravada está se desfazendo de seus bens com a finalidade de se safar do cumprimento da obrigação que lhe fora debitada pela sentença de divórcio e partilha. Aduzira que está “tentando honrar seu compromisso, se propôs a várias negociações, não havendo necessidade de tamanha inflexibilidade por parte da agravada[3]”. Pontuara “que manteve vários contatos com o intuito de fazer um acordo, porém sem logra êxito, pois a Agravada não está interessa em pagar o valor que cabe ao agravante”. Salientara que “no caso concreto envolvendo o agravante, fica clara a possibilidade da incidência da teoria do adimplemento substancial que visando impedir o uso desequilibrado do direito de resolução dos conflitos entre as partes, em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social[4].” Postulara, alfim, a “reforma da decisão interlocutória com base no reconhecimento do pedido de cumprimento de sentença para que a Agravada cumpra com o determinado em juízo em respeito ao Princípio da Boa Fé[5].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco de Assis Ferreira em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que aviara em desfavor da agravada - Clerismar Darc da Cruz Rodrigues Ferreira -, indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para promover a liquidação da sentença e, outrossim, determinara o arquivamento dos autos, diante da inércia do agravante em postular o início da fase de cumprimento do julgado. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, sua reforma, para “que seja decretado o cumprimento de sentença[6].” Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da liquidação de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada, (i) indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para promover a liquidação da sentença, sob o fundamento de que a apuração do valor devido pode ser realizada mediante simples cálculos; e, outrossim, (ii) determinara o arquivamento dos autos, com base na inércia do agravante em postular o início da fase de cumprimento do julgado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravante, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação de divórcio e partilha que enlaçara os litigantes. A sentença emoldurara a resolução do vínculo conjugal e partilha do patrimônio comum nos seguintes termos, verbis[7]: “FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ajuizou a presente ação em fase de CLERISMAR DARC DA CRUZ RODRIGUES FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos, na qual pretende ver dissolvido o vínculo conjugal até então existente com a requerida, a partilha de bens e a obtenção de alimentos. (...) I – Da partilha Examinado os autos, vejo pela certidão de fl. 17 que o casamento das partes se deu sob o regime da comunhão parcial de bens, o qual encontra sua disciplina no Código Civil nos seguintes dispositivos: (...) Diante do panorama legal e jurisprudencial traçado acima, passo a examinar especificamente os bens/obrigações sobre os quais a partilha é pretendida, considerando que o período de convivência conjugal das partes iniciou-se com o casamento (25/02/1994, fl. 17) e findou com a separação de fato em novembro/2015. Conforme revelado pela ré em audiência (fls. 150). O autor nada falou sobre a data da separação de fato. a) Do imóvel denominado Lote 25 da QNJ-43 de Taguatinga/DF, matrícula no 39673 do 3o Ofício de RIDF: (....) Na hipótese dos autos, o requerimento limita seu pedido a partilha do ágio (50%) e não dos direitos e obrigações sobre o bem em si. A requerida, de seu lado, concorda com a partilha do ágio, afirmando que está arcando sozinha com pagamento do financiamento, com isso demonstra seu interesse na exclusividade sobre o bem. Deste modo, para fins de partilha, entendo que caberá à requerida, exclusivamente, os direitos e obrigações sobre o imóvel e, em contrapartida, deverá ela indenizar o autor em 50% sobre o valor do ágio (R$194.355,30), isto é, deverá pagar a ele a quantia de R$ 97.177,65. b) Do lote de terreno no 445, Gleba 03, Alexandre Gusmão 8, Brazlândia-DF (...) Assim, entendo que os direitos e obrigações sobre o terreno em questão deverão ser partilhados na proporção de 50% para cada uma das partes. c) Do veículo Fiat Pátio Weekend, placa JHZ 3042 (...) Assim, considerando que o veículo esta em nome da requerida e, conforme confessado por ela, em seu uso, entendo que os direitos e obrigações sobre o automóvel caberão exclusivamente à ré que, em compensação, deverá indenizar o autor em 50% do valor apurado com base na Tabela FIPE referente ao mês de outubro de 2015. (...) d) Das dívidas: d. 1) Das dívidas relacionadas à empréstimos consignados no valor total de R$ 98.773,93: (...) Diante disso, e da premissa de que somente as somente as dívidas constituídas em razão do casamento e somente valor remanescente após a separação de fato (novembro/2015) deverá ser partilhado, passo ao exame individualizado das obrigações. d.1.1) Contrato 2015/097092-1 (fl. 57). O empréstimo foi contraído em 11/09/2015, no valor de R$ 30.017,91, a ser pago em 60 parcelas de R$ 899,34. Assim, o saldo devedor do referido empréstimo a partir de novembro/2015, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser partilhado em 50% entre as partes. d. 1.2) Contrato 2016/007705-7 O empréstimo foi contraído em 11/09/2015, no valor de R$ 30.017,91, a ser pago em 60 parcelas de R$ 899,34. (...) Assim, o saldo devedor do referido empréstimo a partir de novembro/2015, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser partilhado em 50% entre as partes. d. 1.2) Contrato 2016/007705-7. O empréstimo foi contraído em 26/01/2016, no valor de R$ 9.636,23, a ser pago em 36 parcelas de R$ 367,90. (...) Assim, concluo que o saldo devedor do referido empréstimo a partir de novembro/2015, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser partilhado em 50% entre as partes. d. 1.3) Contrato 2016/021904-8 (fls. 57 e verso). O empréstimo foi contraído em 08/03/2016, no valor de R$ 41.781,97, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.254,57. (...) Com efeito, entendo que a partilha da dívida relacionada ao empréstimo em tela não merece acolhimento. d.1.4) Contrato no 6458361-9 (fls. 57 verso). O empréstimo foi contraído em 09/11/2016, no valor de R$ 17.333,82, a ser pago em 36 parcelas de R$ 870,76. (...) Aplica-se a presente dívida o mesmo entendimento aplicável ao contrato em tela não merece acolhimento. d. 1.5) Contrato no 2015/017722-9 (fl. 58). O empréstimo foi contraído em 09/02/2015, no valor de R$ 24.296,16, a ser pago em 24 parcelas de R$ 1.265,76. (...) Assim, entendo o saldo devedor do referido empréstimo a partir de novembro/2015, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser partilhado em 50% entre as partes. d.1.6) Contrato no 2015/097092-1 (59). (....) O empréstimo foi contraído em 11/08/2015, no valor de R$ 30.017,91, a ser pago em 60 parcelas de R$ 899,34. Assim, entendo o saldo devedor do referido empréstimo a partir de novembro/2015, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser partilhado em 50% entre as partes. d.1.7) Contrato no 2015/125963-6 (fl. 60). O empréstimo foi contraído em 20/10/2015, no valor de R$ 30.751,70, a ser pago em 33 parcelas de R$ 1255,60. (...) Assim, entendo o saldo devedor do referido empréstimo a partir de novembro de 2015, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser partilhado em 50% entre as partes. d.2) Da dívida relacionada a festa de 15 anos da filha menor: A requerida afirma que ainda em julho/2015 contraí dívidas relacionadas à festa de 15 anos da filha no valor total de R$ 21.120,00, pretendendo assim sua partilha com o autor. (...) Com efeito, o pedido de partilha dessa não merece ser acolhido. d.3) Das parcelas do financiamento do imóvel até fevereiro/2017. A requerida pretende a partilha das despesas relacionadas ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel após a separação de fato do casal, no valor de R$ 34.581,33. Sem razão a requerida, visto que o pagamento de tais parcelas beneficiou comente a ela, sem razão da partilha realizada no item “a” da fundamentação desta sentença. d.4) Financiamento do veículo e do seguro no valor de R$ 29.313,71: (...) Desta forma, o pedido de partilha de tais dívidas não merece acolhimento. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487,I, do Código de Processo Civil, para PARTILHAR o patrimônio das partes nos moldes indicados na fundamentação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, em proporção igual, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, na forma do art. 98, 3o, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha. Após, nada mais havendo, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Deve ser registrado que não consta dos autos da liquidação de sentença qualquer informação de que a resolução empreendida pela sentença fora alterada, de modo que ressoa impassível que o título que aparelha a liquidação é, de fato, o decidido originalmente. Há que ser salientado, outrossim, que, lastreado nessa sentença, deflagrara o agravante liquidação do julgado[8]. Na petição que deflagrara a fase liquidatória o agravante informara que o crédito liquidado que o assiste alcança a quantia de R$64.577,42 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), postulando a intimação da agravada para que apresentasse seus cálculos e, em caso de ausência de manifestação, que fosse assimilado como escorreito o importe individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[9], in verbis: “(...) O requerente-exequente possui em seu favor título judicial havido nos autos principais que tramitam na 3a vara sob o número 2016-07.01.017409-3, o qual na parte dispositiva em primeiro grau estabeleceu: (...) A sentença que se liquida, conforme exposto no tópico anterior, aduz que o valor dos bens que o exequente tem direito a receber, seria no valor de R$ 129.964,65 (cento e vinte nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). No que pese as dívidas, o valor a ser pago pelo o autor será de R$ 62.681,51 (sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). Conforme sentença transcrita. (...) Logo, subtraindo os valores devidos pelo exequente referente as dívidas do ex. casal, o exequente resta a receber o valor de R$ 64.577,42 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), planilha atualizada em anexo, trata-se do valor que os índices da sentença deverão incidir, pois líquido, certo e exigível desde então. O valor atualizado do débito devido ao primeiro exequente perfaz atualmente – 12/08/2019 - a importância de R$ 64.577,42 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme estampado na planilha anexa, sendo que é por este valor que deve prosseguir a liquidação, posto que em conformidade com a parte dispositiva e com os fundamentos da sentença de mov. Fls: 37396931 - Título de Crédito (Cumprimento de sentença) 3. DOS REQUERIMENTOS FINAIS Após o exposto, para liquidação da r. Sentença, requer: A) Receba a presente peça como requerimento de liquidação de sentença por arbitramento e admita os documentos anexos a esta manifestação como elucidativos nos termos do art. 510 do CPC; B) Seja intimada a parte executada para apresentar parecer ou documento elucidativo, sendo que a não apresentação ou ausência de manifestação será interpretada como confissão presumindo válidos os cálculos apresentados pelos exequentes; C) Após o recebimento dos cálculos e documentos elucidativos, defira os cálculos e documentos trazidos pelos exequentes como líquidos, certos e exigíveis, tornando a parte ilíquida por força da sentença, líquida e exigível desde logo, intimando a parte executada para, nos termos do art. 523 do CPC, efetuar o pagamento, sem prejuízo da multa e dos honorários. D) Por cautela, não admitindo Vossa Excelência os cálculos apresentados pelas partes, designe perito de confiança do juízo para, com base nos documentos dos autos, fornecer cálculo que entender devido, tornando a sentença líquida; E) Restam impugnados desde já, qualquer planilha, parecer ou documento elucidativo da parte executada;” Há que ser acentuado que, recebida a liquidação da sentença, a agravada fora regularmente citada e intimada[10] e, como não formulara nenhuma manifestação, fora decretada a sua revelia[11]. Diante dessa moldura, fora proferida decisão[12] homologando a quantia individualizada pelo agravante, como se infere do abaixo reproduzido: “Trata-se de processo na fase de liquidação de sentença por arbitramento, objetivando a apuração do saldo devedor dos empréstimos referentes aos contratos n. 2015/097092-1; 2016/007705-7; 2015/017722-9 e 2015/125963-6, a partir de novembro de 2015, nos exatos termos da sentença que extinguiu a ação de divórcio (ID 37396931). Regularmente citada para oferecer contestação e apresentar pareceres e documentos elucidativos (ID 46470426), nos termos do art. 510 do CPC, a parte ré quedou-se inerte (ID 55978874), motivo pela qual houve a decretação de revelia (ID 60674067). Por intermédio da decisão proferida no ID 61153156, o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Decido. Nos termos do art. 510 do CPC/15, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. a requerida não apresentou nenhum argumento técnico objetivo capaz de infirmar o valor. Na espécie, apresentado pelo autor, razão pela qual a quantia apresentada pelo requerente (ID HOMOLOGO 42248363) e fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o saldo devedor do contrato de empréstimo n. 2016/007705-7; em R$ 25.181,52 (vinte e cinco mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) o saldo devedor do contrato de empréstimo n. 2015/097092-1; em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o saldo devedor do contrato de empréstimo n. 2015/017722-9; e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o saldo devedor do contrato de empréstimo n. 2015/125963-6. Preclusa a presente, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” Considerando que a decisão que homologara o valor do crédito individualizado pelo agravante não fora objeto de insurgência por qualquer das partes, fora, então, intimado para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos[13]. O agravante, de sua vez, postulara que fosse nomeado perito para liquidação do julgado[14], advindo a decisão guerreada[15], que indeferira o pedido que formulara almejando a nomeação de perito para promover a liquidação da sentença e, outrossim, determinara o arquivamento dos autos, diante da inércia em que incidira quanto à postulação do início da fase de cumprimento do julgado, confira-se: “Indefiro o pedido formulado no petitório de ID 69715692, porquanto a perícia contábil só é cabível excepcionalmente, revelando-se desnecessária quando a própria sentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastando que o exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar ao valor devido (Acórdão 1176610, 07178771320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isto posto, tendo em conta que a parte interessada não pugnou pelo regular início da fase de cumprimento de sentença, determino o imediato arquivamento do feito. Cumpra-se.” Historiados os fatos relevantes praticados no curso procedimental, conforme se infere da sentença exequenda, de fato, fora determinada sua liquidação, como forma de se apurar os valores assegurados ao agravante em razão do decreto do divórcio e partilha do patrimônio comum. Ressalve-se, contudo, que, ao invés do sugerido pelo agravante em descompasso com a natureza das obrigações firmadas, a liquidação dos haveres reconhecidos a cada parte não demandava perícia, e, em verdade, poderia ter sido deflagrada, de imediato, a fase executiva, pois a apuração demandava, como denota o havido, simples cálculos. O fato, contudo, é que houvera a fase liquidatória e os créditos foram apurados e firmados em decisão preclusa. Sob essa realidade, o agravante, como titular de créditos, deve, portanto, manejar a fase executiva, consoante assinalado pela decisão arrostada, pois já havia, de forma desnecessária, frise-se, promovido a fase de liquidação, não havendo como se cogitar novamente de nomeação de perito, como pretendera, para apurar créditos já aferidos e cuja apuração demandara simples cálculos. Outrossim, defronte sua inércia em executar o que o assiste, o arquivamento dos autos é o caminho natural, donde afere-se a manifestada improcedência e falta de interesse recursal, determinando que ao agravo seja negado trânsito. Com efeito, se o crédito já está consolidado via de decisão preclusa, assiste-o, a qualquer momento, lastro para formulara a pretensão executiva, não dependendo da interseção recursal para que deflagre essa fase, tanto que a decisão sob reexame cingira-se a indeferir a deflagração de perícia, pois inteiramente descabida, e a determinar o arquivamento dos autos, ficando patente que a qualquer tempo o agravante pode retomar o trânsito processual em conformidade com a realidade vigente. A pretensão reformatória, portanto, carece de interesse legítimo apto a legitimar seu processamento, pois não depende o agravante, frise-se, da prestação almejada para realização do crédito que o assiste, à medida em que basta postular a deflagração da fase executiva ao juiz da causa. Se a postulação não é passível que alterar, para melhor, sua situação processual, inexoravelmente o recurso é desprovido de interesse, porquanto desguarnecido de utilidade. Esteado nesses argumentos, diante da manifesta inadmissibilidade proveniente da ausência de interesse recursal, pois a deflagração da fase executiva demanda simples iniciativa do agravante, nego conhecimento ao agravo que formulara com estofo no artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20710099 - Pág. 24 (fl. 26). [2] - ID Num. 20710099 - Pág. 18 (fl. 20). [3] - ID Num. 20710099 - Pág. 20 (fl. 22). [4] - ID Num. 20710099 - Pág. 21 (fl. 22). [5] - ID Num. 20710099 - Pág. 23 (fl. 26). [6] - ID Num. 20710099 - Pág. 24 (fl. 26). [7] - ID Num. 37396931 – Pág. 1/12 (fls.28/39) – ação principal. [8] - ID Num. 42248363 - Pág. 1/15 (fls. 47/61) – ação principal. [9] - ID Num. 42248363 - Pág. 1/15 (fls. 47/61) – ação principal. [10] - ID Num. 46470426 - Pág. 1 (fl. 74) – ação principal. [11] - ID Num. 60674067 - Pág. 1 (fl. 85) – ação principal. [12] - ID Num. 65767759 - Pág. 1 (fl. 93) – ação principal. [13] - ID Num. 68534199 - Pág. 1 (fl. 96) – ação principal. [14] - ID Num. 69715692 - Pág. 1 (fl. 98) – ação principal. [15] - ID Num. 71404309 - Pág. 1 (fl. 99) – ação principal.